Tribunal: TJMT
Processo: 1009377-05.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – REVISÃO – PRAZO DECADENCIAL – LIMINAR NO MANDAMUS – PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO – ARTIGO 7o, § 2o, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009 veda, expressamente, o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem de qualquer natureza.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009377-05.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CELIA TEIXEIRA DE MATOS PEREIRA - CPF: 535.370.921-72 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO MT PREV (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – REVISÃO – PRAZO DECADENCIAL – LIMINAR NO
MANDAMUS
– PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO – ARTIGO 7
o
, § 2
o
, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009 veda, expressamente, o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem de qualquer natureza.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Célia Teixeira de Matos Pereira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1018819-66.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, para que fosse determinado que a autoridade coatora observasse a extrapolação do prazo decadencial para revisão do ato de pensão.

A Agravante noticiou que é viúva do falecido servidor estadual, Denevaldo Barbosa Pereira, e foi-lhe concedido, desde a morte do seu esposo, o benefício de pensão por morte, em novembro de 2006.

Argumentou que o Agravado incorreu em ato ilegal, quando reconheceu uma suposta ilegalidade no benefício previdenciário, tendo em vista que, da data do recebimento da primeira pensão por morte (novembro de 2006) até o ato administrativo (abril de 2017), transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses, e, por isso, ocorreu a decadência, o que obsta a administração pública de rever esse ato.

Noticiou que o suposto ato coator determinou a revisão da pensão, reduzindo-a, a partir do mês de maio de 2017, ao valor de R$ 4.198,74 (quatro mil, centro e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

Pugnou pela concessão da tutela de urgência, para suspender o ato impugnado, ao fundamento de que é ilegal a revisão do benefício, porque decorreram mais de dez anos desde o primeiro recebimento da pensão por morte, e, no mérito, o provimento do Recurso.

A liminar foi indeferida (id. 1100756).

O Agravado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Agravo (id. 1375703).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar manifestação (id. 20482543).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020